Tribunal: TJPA
Processo: 0008720-13.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008720-13.2010.8.14.0301

APELANTE: ZULMIRA MARQUES TAVARES

APELADO: JOAO TAVARES PINHO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRACAO DA AREA DE BELEM - CODEM, ZULEIDE MARQUES TAVARES, JORGE LUIZ DURANS DE ALMEIDA, RAYMUNDA NANCY OLIVEIRA PINHO, MARIA DE FATIMA PINHO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0008720-13.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: ZULMIRA MARQUES TAVARES

ADVOGADO: JOÃO SÁ - OAB/PA 7183

AGRAVADO: ZULEIDE MARQUES TAVARES, MARIA DE FÁTIMA PINHO ALMEIDA, JORGE LUIZ DURANS DE ALMEIDA, RAYMUNDA NANCY OLIVEIRA PINHO, JOÃO TAVARES PINHO

ADVOGADO: PEDRO SARRAFF NUNES DE MORAES - OAB/PA 15519

INTERESSADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA DE BELÉM - CODEM

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da Decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na v. Decisão.

Embargos de Declaração
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
ZULMIRA MARQUES TAVARES
e embargado
ZULEIDE MARQUES TAVARES E OUTROS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 26 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0008720-13.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: ZULMIRA MARQUES TAVARES

ADVOGADO: JOÃO SÁ - OAB/PA 7183

AGRAVADO: ZULEIDE MARQUES TAVARES, MARIA DE FÁTIMA PINHO ALMEIDA, JORGE LUIZ DURANS DE ALMEIDA, RAYMUNDA NANCY OLIVEIRA PINHO, JOÃO TAVARES PINHO

ADVOGADO: PEDRO SARRAFF NUNES DE MORAES - OAB/PA 15519

INTERESSADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA DE BELÉM - CODEM

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

ZULMIRA MARQUES TAVARES
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4302211 - Pág. 2), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 4302209, cuja ementa transcrevo a seguir:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. DOAÇÃO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUCESSÓRIA. OBSERVÂNCIA. POSSE EXCLUSIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Trata-se de pedido de usucapião de bem imóvel supostamente recebido por doação verbal.

2. Conforme Parecer do Órgão do Ministério Público por sua dd. Procuradoria em 2° Grau, a doação verbal é exceção e só incide sobre bem móvel de pequeno valor, a teor do art 538, do CC/2002. Ademais, a doação de bens imóveis somente se admite via escritura pública, conforme art. 541 do CC/2002.

3. Outrossim, ainda que a pretensão da agravante se dê através da presente ação de usucapião, não se pode através de tal instituto requerer a aquisição do imóvel objeto desta lide porquanto tratar de matéria sucessória, com rito e procedimentos próprios.

4. Por fim, há ainda informações prestadas pela CODEM atestando que o imóvel é bem público, portanto, insuscetível de aquisição por usucapião - art. 183, §3° da CF/88.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Alega a embargante que a decisão apresenta erro material. Sustenta a ocorrência de erro material no acórdão embargado, pois esse teria considerado a embargante, outrora recorrente, como herdeira do bem usucapiente.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 4302212).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim,
erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante a ocorrência de erro material no acórdão embargado, pois esse teria considerado a embargante, outrora recorrente, como herdeira do bem usucapiente.

Ocorre que da detida análise dos autos, restou muito bem esclarecido no
decisum
que a recorrente não é herdeira direta do bem, uma vez que é neta da proprietária do imóvel em questão, de modo que, o provimento da ação de usucapião poderia trazer prejuízos aos verdadeiros herdeiros do bem. Assim esclareceu o acórdão:

De outro giro, ressalto, ainda que
a pretensão da agravante se de através da presente ação de usucapião, a qual diz preencher os requisitos, em verdade não pode através de tal instituto requerer a aquisição do imóvel objeto desta lide pertencente a sua avó, vez que se trata de matéria sucessória, com rito e procedimentos próprios.

Nesse sentido transcrevo trecho do Parecer do Ministério Público de 2° Grau que assim se pronunciou: O procedimento correto seria abrir o inventário pela totalidade do bem imóvel, deixado pelo avô, e assim, sabendo os herdeiros da possível doação verbal feita pela avó a apelante, renunciariam a herança da parte que cabe a Zumira Marques Tavares, ou doariam referida parte do imóvel a recorrente. (..).

Mais adiante destacou ainda o Ilustre Representante do Parquet:
Repita-se, a recorrente não é herdeira direta, por ser neta. E ainda em virtude de inexistir testamento conferindo o bem a apelante, não há como obter a propriedade de forma direta, quer seja por usucapião.
(...)

[...]

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido ser incompatível a aquisição da propriedade por usucapião em se tratando de bem que componha o espólio.
(Grifei)

Deste modo, restou cristalino no acórdão que a embargante não é herdeira do bem e nem foi tratada como tal, todavia, sendo o bem que se pretende usucapir objeto de um espólio, a sua aquisição deve se dar pelos ritos e procedimentos próprios deste.

Destaco, que é possível - excepcionalmente - que o imóvel seja aquisitado por meio do usucapião extraordinária, porém, para tanto deve restar comprovado que o interessado exerce/exercia a posse exclusiva do bem, o que não era o caso dos autos, conforme foi exposto no acórdão, vejamos:

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido ser incompatível a aquisição da propriedade por usucapião em se tratando de bem que componha o espólio.

A excepcionalidade a essa regra se encontra no caso de o usucapiente comprovar que mesmo na condição de herdeiro, exercia a posse de forma exclusiva, o que não fico suficientemente comprovado nos autos.

Quanto a este trecho, ressalto, ainda, que foi explanada a possibilidade de usucapir o bem “mesmo na condição de herdeiro” não sendo atribuído a embargante a posição de herdeira em nenhum momento.

Além disso, conforme se depreende do
decisum
não foi apenas a existência de relação sucessória que impediu a embargante de usucapir o bem, mas também, o fato deste ser bem público,
in verbis
:

Por fim, não bastasse a necessidade da relação sucessória indicada, há ainda informações prestadas pela CODEM às fls. 72/77 atestando que o imóvel é bem público, sendo, portanto, insuscetível de aquisição por usucapião, na forma do §3° do art. 183 da Constituição da República.

Ante o exposto, resta livre de dúvida e inexistência de erro material no acórdão embargado. Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade, erro material ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, bem como, restou cristalino a não ocorrência de erro material. Constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste erro material no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

Belém, 26 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 04/04/2024